Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA.
1. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se objetiva e efetivamente comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
2. Quando ausente prova contundente da incapacidade contributiva do alimentante em relação às necessidades do alimentado, não deve ser reduzido o valor dos alimentos já fixados.
3. Apelação conhecida e não provida.